Tribunal: STF
Processo: ARE 1409977
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 10, p. 1):



    “MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. TRANSPORTADORA. DECRETO ESTADUAL 2.867/2015. (I) VOTAÇÃO EM DESTAQUE. CABIMENTO DO WRIT (MAIORIA, VENCIDO O RELATOR). PRETENSÃO DE ATUAÇÃO CONCRETA DO FISCO EM LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS, E NÃO APENAS CONTRA A LEI EM TESE. (II) MÉRITO. (A) CRIAÇÃO DE COEFICIENTE DE ESTORNO DE CRÉDITOS DE ICMS. CRITÉRIO QUE OFENDE O PRINCIPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. (B). RESTRIÇÃO AO DIREITO DE CREDITAMENTO DO ICMS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE INSUMOS. DIFICULDADE DE IDENTIFICAÇÃO DA NATUREZA E FINALIDADE DOS PRODUTOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE-FIM OUE NÃO JUSTIFICA A EXCLUSÃO DE DIREITO AMPARADO EM LEI COMPLEMENTAR (LC 87196). SEGURANÇA CONCEDIDA.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição da República, aponta-se violação aos arts. 152 e 155, § 2º, I, do Texto Constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que (eDOC 30, p. 9-10):



    “Em contrapartida, os bens suscitados no v. Acórdão recorrido ('materiais rodantes, peças de reposição e produtos de manutenção/limpeza do frota" —objeto da impetração) seriam destinados ao "uso ou consumo" — são utilizados pelo estabelecimento como destinatário final, mas não consumidos na prestação dos serviços de transporte - pelo que a sua aquisição não daria crédito de ICMS, a teor do artigo 33 da Lei Complementar 87/96, com a redação da lei Complementar 138/2010 que autorizado pela CF/88, estabeleceria como limite temporal o ano de 2020.



    O Paraná, entretanto, ao contrário de outros Estados, permitia o aproveitamento de créditos de ICMS de operações relativas a aquisição de outros bens que não combustível e lubrificantes, a título de benefício fiscal tais como os indicados pela impetrante: materiais rodantes, peças de reposição e produtos de manutenção/limpeza da frota. A circunstância se encontra consignada no Acórdão.



    E, em se tratando de benefício fiscal, não haveria ilegalidade ou inconstitucionalidade na alteração do rol de mercadorias aptas a gerar crédito de ICMS.



    Igualmente, facultado ao Estado do Paraná alterar a forma de cálculo do valor do coeficiente de estorno desses créditos.



    O Supremo possui jurisprudência consolidada, no sentido de que a não cumulatividade prevista no artigo 155 429 I da CF/88 aplicável ao ICMS, não autoriza compensações indiscriminadas a depender do que está previsto na legislação que o delimita:



    (...)



    Nesse contexto, plenamente possível a teor do texto constitucional a delimitação do rol de bens alia aquisição geraria direito à crédito de ICMS a ser compensado com o tributo devido na operação posterior de transporte. Tal delimitação está prevista na Lei Complementar 87/96.



    Outrossim, de dispor a forma como se dará, contabilmente, o aproveitamento desses créditos prevendo base de cálculo para coeficiente de estorno.



    Tudo isso sem ofender ao principio da não-cumulatividade (artigo 155, §22. 1, da CF/88).



    No tocante especificadamente ao coeficiente de estorno, não há falar também de contrariedade ao principio da discriminação em razão de procedência dos serviços (artigo 152 da CF/88). Isso, porque, como dito, poderá regular a forma como ocorrerá o cálculo dos créditos a serem conferidos ao contribuinte, de forma a restringi-los a operações transportes tributadas no Estado do Paraná.



    O fato de o Estado do Paraná, em norma anterior, dispor do direito ao creditamento de forma maneira mais abrangente — quanto aos bens passíveis de crédito e base de cálculo -, não confere direito ao contribuinte de manutenção da referida previsão, posto que concedida como beneficio fiscal.



    Esta a melhor interpretação dos artigos 155, §2º, I, c/c 152 da CF/88, a qual colide frontalmente com a interpretação perpetrada pelo Acórdão recorrido.



    Nesse contexto, considerando que o v. Acórdão recorrido deu interpretação equivocada aos artigos 155, § 2º, I, c/c 152 da CF/88 o que equivale à ofensa das normas, há que ser conhecido e provido o presente recurso de modo a reconhecer a ausência de direito liquido e certo, denegando-se, por consequência, a segurança.”



    É o relatório.



    Inicialmente, convém transcrever o assentado pelo Tribunal de origem (eDOC 10, p. 4):



    “A Lei Complementar 87/96 (Lei Kandir), que regulamentou o art. 155 da Constituição Federal, estabelece, em seu art. 20 e § 1.°, o direito ao creditamento do imposto anteriormente cobrado, referente a entrada de mercadoria pertinente à atividade-fim do estabelecimento. 



    O Regulamento do ICMS do Paraná, em sua redação anterior, efetivamente previa que o contribuinte podia se apropriar do crédito do imposto das operações tributadas de aquisição de combustíveis, lubrificantes, óleos, aditivos, fluidos, pneus, câmaras de ar e demais materiais rodantes, peças de reposição e outros produtos de manutenção da frota, Inclusive de limpeza, bem como de mercadorias destinadas ao ativo permanente, efetivamente utilizados na prestação de serviço de transporte em que este Estado seja sujeito ativo. 



    Com a nova redação do art. 22 do RICMS. foi excluída a apropriação do crédito referente ao ICMS devido na aquisição de `demais materiais rodantes, peças de reposição e outros produtos do manutenção da frota, inclusive de limpeza (...). 



    A impetrante tem como objeto social a prestação de serviços de transporte intermunicipal e interestadual, de modo que não se pode vedar a apropriação dos créditos do ICMS pagos para a aquisição de materiais rodantes, peças de reposição e outros produtos de manutenção da frota, considerando que todos esses insumos são pertinentes à atividade-fim da transportadora.”



    De plano, verifica-se que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente. Desse modo, a discussão referente a possibilidade de alteração do direito ao crédito discutido nos autos revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. COEFICIENTE DE ESTORNO. LIMITAÇÃO. BENS NECESSÁRIOS À ATIVIDADE EXONÔMICA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local e ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 279 e 280 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.351.469-AgR, de relatoria do Min. Luiz Fuz, Pleno, DJe 06.04.2022)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ICMS. Crédito tributário. Coeficiente de estorno. Cálculo do valor. Bem de uso e consumo. Caracterização. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas nºs 279 e 280/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.261.639-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 06.07.2020)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente